Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002072-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA - CPF: 040.721.431-38 (APELANTE), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, USO PESSOAL E REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL –
PRELIMINAR
– PEDIDO COMUM DOS TRÊS APELANTES - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DILIGÊNCIA POLICIAL EM RAZÃO DE ROUBO COMETIDO ANTERIORMENTE – APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DO PRIMEIRO APELANTE EM VIA PÚBLICA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS EM DOMICÍLIO -SERENDIPIDADE - FATO LEGÍTIMO - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF - JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: PRIMEIRO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – PASTA-BASE DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] – APETRECHOS UTILIZADOS DURANTE O PREPARO DAS DROGAS PARA VENDA [PLÁSTICO FILME E PRATO]

- QUANTIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSP E TJSC - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC no 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de diligência policial decorrente de roubo e apreensão de drogas, em via pública, na posse do primeiro apelante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, “
adotada em estrita consonância com a norma constitucional
” (STJ, AgRg no HC 693558/GO).

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “
não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal
” (STJ, RHC 81.964/RS).

“
À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência.
” (TJMT, Ap no 0030045-53.2015.8.11.0042).

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de pasta-base de cocaína na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

A conduta de trazer consigo e ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para venda [plástico filme e prato] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 20g (vinte gramas) se transforma em até 200g (duzentos gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/) e permitiria a comercialização de aproximadamente 200 (duzentas) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, a serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a dose

(Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002072-33.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA

CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA

WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA, CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1002072-33.2020.811.0042), que condenou ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – e desclassificou imputação de tráfico de drogas em face de CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal - art. 28 da Lei no 11.343/2006 - (ID 178643883).

ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 178643908).

CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA argui a nulidade das provas obtidas em razão da busca domiciliar por não ter ocorrido

“
estado de flagrância a fim de justificar as buscas
”.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvida (ID 178643924).

WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA suscita a ilicitude da busca domiciliar porque “
não houve flagrante delito ou qualquer outra razão que legalizasse a busca domiciliar
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e, consequentemente, absolvido (ID 192049840).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178643921; ID 178643936; 192049842).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. Pleito comum - Alexssander Gonzaga e Silva, Cristiane Almeida Pereira e Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira. A defesa dos apelantes, sustentam a nulidade processual por violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Não acolhimento. Violação domiciliar não caracterizada. A busca domiciliar só iniciou após a apreensão dos entorpecentes, encontrados com o apelante Alexssander Gonzaga e Silva, na frente do imóvel, fator este que ampara o ingresso na residência, para a continuidade das diligências, em razão da situação de flagrante delito. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente. 2. Das razões recursais do Apelante Alexssander Gonzaga e Silva. Pugna a defesa em suas razões recursais pela sua absolvição por insuficiência probatória (Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) e subsidiariamente requere a desclassificação para o artigo 28 da lei n. 11.343/2006. Improcedência. Suficiência probatória. Comprovada a prática da mercancia de entorpecentes. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prova robusta. Apreensão de entorpecentes e de petrecho utilizado no preparo da droga para comercialização devidamente demonstrada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não há fundamentos, para o acolhimento da tese subsidiária de desclassificação da conduta para porte de entorpecente para uso pessoal. 3. Conclusão. Parecer pelo DESPROVIMENTO dos recursos defensivos, sendo de rigor a manutenção das condenações proferidas em desfavor dos apelantes.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 200747695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA, CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA] suscitam a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem sob autorização e/ou mandado judicial.

Vejamos.

Verificam-se que as declarações dos policiais militares [Vicente Bueno de Barros e Ubiratan Pinto de Alencar Filho] são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que havia ocorrido um roubo de um veículo Duster [sem placas], na rua das Violetas, bairro Jardim Cuiabá; 2) enquanto realizavam rondas pela avenida Oito de Abril, no bairro do Porto, encontraram o referido veículo; 3) em contato com o proprietário do referido automóvel, este informou que seu celular havia sido subtraído e repassou aos policiais a última localização obtida por rastreamento; 4) os policiais se dirigiram até o local [rua Doutor Fernando Ferrari, no 367, bairro Dom Aquino, no município de Cuiabá/MT] e visualizaram ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA saindo de sua casa, razão pela qual o abordaram e, após busca pessoal, localizaram em sua posse 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína com massa de 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete centigramas); 5) em continuidade à diligência policial, realizaram busca domiciliar, apreenderam 4 (quatro) rolos de plástico filme e um prato com resquícios de pasta-base de cocaína [2,48g (dois gramas e quarenta e oito centigramas)] e efetivaram a prisão em flagrante das pessoas que se encontravam na residência [CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA].

Observe-se que CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA [mãe e filho, respectivamente] admitiram, em Juízo, que estavam preparando a droga para uso próprio (ID 178643842; ID 178643843).

As apreensões [de plástico filme e prato com pasta-base de cocaína] ocorreram após diligência policial para localização de um celular roubado, cuja vítima indicou aos policiais militares que a última localização obtida de seu rastreamento seria a residência do apelante [rua Doutor Fernando Ferrari, no 367, bairro Dom Aquino, no município de Cuiabá/MT], somada à apreensão de drogas na posse do apelante [20,47g (vinte gramas e quarenta e sete centigramas) de pasta-base de cocaína], durante busca pessoal, logo após ele sair de sua residência, em via pública.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC no 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Noutro giro, frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Logo, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de diligência policial decorrente de roubo e apreensão de drogas, em via pública, na posse do primeiro apelante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, “
adotada em estrita consonância com a norma constitucional
” (STJ, AgRg no HC 693558/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.11.2021).

Não bastasse, a localização de substâncias entorpecentes, durante diligência policial referente a roubo ocorrido anteriormente exige apuração formal e eficaz de possíveis delitos ligados à traficância.

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “
não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal
” (RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência.
.” (Ap no 0030045-53.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2024)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 20h, durante calamidade pública, na Rua Doutor Fernando Ferrari, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o denunciado Alexssander Gonzaga da Silva trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com massa de 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete centigramas); em coautoria com Cristiane Almeida Pereira e Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira que tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 2,48g (dois gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial n.o 3.14.2020.68937-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alexssander Gonzaga da Silva, Cristiane Almeida Pereira e Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal.
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 178643766)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“

[...] Sustenta a Defesa dos réus ALEXSSANDER; CRISTIANE e WANTILEY em seus memoriais finais sob Id. 86270041, a nulidade das provas, argumentando que houve invasão de domicílio, já que a entrada dos policiais na residência se deu sem ordem judicial ou de fundamento motivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Segundo consta do caderno investigativo, na data dos fatos, policiais militares receberam informações acerca do roubo de um veículo Duster e em diligências pela Avenida Oito de Abril depararam com referido veículo parado.

A vítima, na ocasião informou que seu celular também havia sido roubado e indicou aos militares através do rastreamento do aparelho móvel, o endereço residencial que constava como sua ultima localização.

De posse das informações, consta que os policiais foram até esse endereço residencial indicado pela vítima, oportunidade que visualizaram o réu ALEXSSANDER empreender fuga, logo que percebeu a aproximação da guarnição policial.

Foi feito o acompanhamento do réu ALEXSSANDER e na abordagem e revista pessoal, lograram os policiais militares em apreender cerca de vinte e uma porções de entorpecente do tipo cocaína e uma porção maior da mesma substância, todas em seu poder.

Diante da apreensão de entorpecente em poder do réu ALEXSSANDER e, inclusive, da apuração do delito de roubo do veículo Duster, os policiais deram continuidade às diligências e procederam à busca domiciliar, oportunidade que obtiveram êxito na apreensão de um prato com resquícios de entorpecente, além de quatro tubos de papel filme.

Como se denota, a entrada policial no imóvel dos réus se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar indícios razoáveis de prática delituosa, especialmente, em razão da situação suspeita do delito de roubo e da própria apreensão de diversas porções de droga em poder do réu Alexssander que se encontrava no imóvel.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

A propósito é como leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12a Edição, ed. Revista dos Tribunais, p. 569/570, item 32: [...]

Considerando que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há que se falar em ilegalidade das provas.

Inclusive, esse é o entendimento formado no âmbito do nosso egrégio Tribunal de Justiça, conforme recente julgamento: [...]

Ainda, é como se manifesta também respectivamente a jurisprudência do Tribunal Superior e da Suprema Corte, senão vejamos: [...]

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Assim sendo, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão. [...]

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (pág. 16 – autos digitalizados sob Id. 39587091) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2020.68937-01 (págs. 21/23 – autos digitalizados sob Id. 39587091), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1”, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Da autoria do réu ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA:

O acusado ALEXSSANDER em seu interrogatório prestado em juízo negou a propriedade e o vínculo com os entorpecentes apreendidos ou qualquer envolvimento com a prática da traficância.

Alegou que no momento da ocorrência policial não foragiu dos policiais e que, inclusive, estava no quintal da residência executando trabalho de capinagem. Alegou que quando os policiais chegaram, abordaram primeiro a ré Cristiane e o réu Wantiley na frente da casa e que depois é que foram aos fundos proceder sua abordagem, onde foi apreendido em seu poder tão somente seu celular e a quantia de sete reais.

Por fim, disse que a droga foi encontrada no quintal da residência e que o réu Wantiley assumiu a propriedade do alucinógeno.

Diferentemente disso, os policiais militares que participaram do flagrante, em seus depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, relataram que no dia dos fatos estavam em averiguação de uma ocorrência de roubo de um veículo Duster, ocasião que encontraram referido veículo na Avenida Oito de Abril. Explicaram que em contato com a vítima, a mesma também informou que seu celular havia sido roubado e por meio do rastreamento, identificou a ultima localização do referido aparelho telefônico.

De posse das informações, relataram os policiais que foram até o endereço onde constava a última localização do aparelho celular roubado, ocasião que visualizaram o réu ALEXSSANDER empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Diante disso, relataram que procederam o acompanhamento do réu ALEXSSANDER e na abordagem e busca pessoal encontraram em seu poder cerca de vinte e uma porção de cocaína, além de uma porção maior da mesma substância.

Disseram os policiais que também procederam buscas na respectiva residência e lá obtiveram êxito em apreender um prato contendo resquícios de droga e quatro tubos de rolo de plástico filme.

Segue depoimentos prestados pelos policiais militares na fase investigativa: [...]

Em juízo, os policiais militares embora não tenham se recordado dos detalhes da ocorrência, ambos foram uníssonos em lembrar que foram até o endereço residencial porque constava como ultima localização do celular roubado e lá depararam com a atitude suspeita do réu ALEXSSADNER que ao perceber a presença policial, empreendeu fuga.

O policial UBIRATAN recordou que foi visualizado o réu ALEXSSANDER em fundada suspeita saindo dessa residência que constava como ultima localização do celular roubado, situação que foi abordado e com ele encontrado as porções de entorpecente. Acrescentou, por fim, que durante a entrevista policial, o acusado admitiu que o alucinógeno era destinado a traficância.

Corroborando, o aparelho celular pertencente ao réu ALEXSSANDER foi periciado, conforme Laudo Pericial n. 2.10.2021.43755-01 (Id. 85173896) e, pelo conteúdo extraído, especialmente, dos áudios existentes, é possível constatar conversas relacionadas à prática do crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A versão apresentada pelo réu ALEXSSANDER de que não foi apreendida droga em seu poder, nada mais é que tentar afastar os indícios de autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos e divergente dos elementos probatórios, em especial a versão policial e o resultado da perícia do seu celular.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria. [...]

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Registro, outrossim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado ALEXSSANDER trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas.

Da autoria dos réus CRISTIANE e WANTILEY:

Por outro lado, verifica-se que no imóvel dos réus Cristiane e Wantiley foi apreendido apenas um prato com resquícios de entorpecente, o que se mostra compatível com o sugerido pelo art. 28 da Lei de Tóxico. [...]

Por isso, entendo pela desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Drogas em desfavor de CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA e WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: I) CONDENAR o acusado ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e II) DESCLASSIFICAR para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 a imputação conferida no art. 33 da mesma Lei aos réus CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA [...] e WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 178643883)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 178643755 – fls. 16), Laudo Pericial no 3.14.2020.68937-01 (ID 178643755 – fls. 21/23) e Laudo Pericial no 2.10.2021.43755-01 (ID 178643863), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vicente Bueno de Barros, policial militar (ID 178643755 – fls. 11/12), Ubiratan Pinto de Alencar Filho, policial militar (ID 178643755 – fls. 13/14), ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA, apelante (ID 178643755 – fls. 25/27), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, apelante (ID 178643755 – fls. 30/32) e CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA, apelante (ID 178643755 – fls. 35/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vicente Bueno de Barros, policial militar (ID 178643844), Ubiratan Pinto de Alencar Filho, policial militar (ID 178643867), ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA, apelante (ID 178643841), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, apelante (ID 178643842) e CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA, apelante (ID 178643843).

Dito isso, vejamos.

Do recurso de ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA:

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Vicente Bueno de Barros e Ubiratan Pinto de Alencar Filho] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, as apreensões de 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete centigramas), bem como 4 (quatro) rolos de plástico filme e um prato com 2,48g (dois gramas e quarenta e oito centigramas) de pasta-base de cocaína
,
apreendidos em posse de ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA e na sua residência, localizada à rua Doutor Fernando Ferrari, no 367, bairro Dom Aquino, no município de Cuiabá/MT, no dia 3.9.2020, por volta das 20h.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta do apelante [ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA] de trazer consigo e ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções] e a existência de apetrechos comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para venda [plástico filme e prato] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 20g (vinte gramas) se transforma em até 200g (duzentos gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/) e permitiria a comercialização de aproximadamente 200 (duzentas) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, a serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a dose

(Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a condenação do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024